Tribunal: TJES
Processo: 5001311-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001311-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: GIOVANI MARTINS DEPOLI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5001311-44.2020.8.08.0000

Agravante: Banco do Brasil S/A

Agravado: Giovani Martins Depoli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão contida no ID 555441, proferida no Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por Giovani Martins Depoli, na qual o Magistrado de origem acolheu em parte a impugnação ofertada pela instituição financeira, rejeitando as preliminares de ilegitimidade ativa e incompetência territorial, bem como o pedido de sobrestamento, além de homologar os cálculos e fixar honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso à execução.

Em suas razões (ID 542615), o agravante
sustenta, em síntese, que (a)
o agravado propôs cumprimento de sentença com base em ação civil pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989);
(b)
pairam discussões perante o STF, analisando o direito adquirido e o ato jurídico perfeito referente ao mencionado plano econômico (RE 626.307/SP), bem como quanto à constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85 e os limites da coisa julgada da ação civil pública (RE 1.101.937/SP);
(c)
ocorreu a prescrição da pretensão de execução individual da sentença em referência no dia 27/10/2014, sendo ajuizado o pedido de cumprimento de sentença em 29/10/2014;
(d)
o agravado é parte ilegítima, pois não associado ao IDEC, e que a sentença fez coisa julgada apenas na competência territorial do órgão prolator, ou seja, na circunscrição judiciária do Distrito Federal e Territórios;
(e)
há excesso de execução decorrente da aplicação errônea de índices de juros e correção monetária.

Decisão recepcionando o recurso no efeito suspensivo (ID 572777).

Contrarrazões não apresentadas, apesar de intimado (ID 626706).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença deve ser anulada.

N
a origem,
o
autor
,
ora
recorrido
,

propôs cumprimento de sentença, com base na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa ao expurgo inflacionário referente ao Plano Verão (jan./89).

Ocorre que
re
centemente foi reconhecida a repercussão geral do tema concernente à constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/97
,
segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada
erga omnes
, nos limites da competência territorial do órgão prolator,
Tema 1.075,
nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
(RE 1101937 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020
PUBLIC 27-02-2020
)

Em decisão publicada em 22/04/2020, o relator do Recurso Extraordinário em tela, Min. Alexandre de Moraes, com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou a
suspensão
do processamento de todas as demandas pendentes, em tramitação no território nacional, em que se discuta “
a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985)
.

E
m decisão de embargos de declaração publicada em 07/05/2020, o
eminente Min. R
elator
explicitou o
s
limites da referida suspensão,
salient
ando sua ocorrência nos
processos em que a discussão da matéria ainda não est
eja
preclusa:

“
A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.

A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.

A
gora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.

Reitere-se:
a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA
.

Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa.

E
xcetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva.

P
or todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS
”
.
(grifos meus)

No caso em apreço, a sentença exequenda foi proferida em ação civil pública que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília, ao passo que o exequente / agravado é domiciliado no Município de Vitória, tendo a extensão territorial dos efeitos da sentença sido arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,
de forma que os presentes autos encontram-se abarcados pela determinação de suspensão nacional.

A
ssim,
tendo em vista que
o
magistrado sentenciante prolatou
a
decisão
impugnada em
2
4
/
04
/20
20
,
verifica-se
o descumprimento do sobrestamento determinado pelo Pretório Excelso, inquinando a
decisão
de nulidade insanável, em virtude do vício de atividade ora constatado.

P
or tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a decisão recorrida, determinando a remessa dos autos ao juízo originário, a fim de que seja observada a determinação de suspensão nacional.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO EXCELSO STF.
TEMA 1.075. DISCUSSÃO SOBRE A ABRANGÊNCIA DO LIMITE TERRITORIAL PARA EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 16 DA LEI
7.347/1985.
VÍCIO DE ATIVIDADE.
SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prolação de
decisão
em desacordo com a determinação do excelso STF quanto
à suspensão
do processamento de todas as demandas pendentes, em tramitação no território nacional, em que se discuta “
a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985)
,
configura vício de atividade apto a ensejar a nulidade insanável d
a decisão.

2.
O
magistrado
proferiu a decisão recorrida
em
2
4
/
04
/20
20
, em inobservância ao sobrestamento determinado pelo excelso ST
F.
Sentença anulada.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas
,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.